Tribunal: STF
Processo: HC 241825
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CRIME DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. APROVEITAMENTO DE RELAÇÕES FAMILIARES PARA FURTAR IDOSA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. HABEAS CORPUS N. 123.734: AUSÊNCIA DE CONDUÇÃO À PRISÃO NO CASO. DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.5.2024, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Ítalo Thiago Nogueira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.4.2024, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (Agravo em Recurso Especial n. 2.304.544/MG).



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de dois anos, nove meses e dez dias de detenção, em regime aberto, pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança e resistência à prisão (inc. II do § 4º do art. 155 e 
art. 329 do Código Penal – doc. 3), mantida a condenação pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa (doc. 4). 



    3. Contra a manutenção da condenação foi interposto recurso especial, inadmitido. Houve interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.304.544/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Presidente não conhecido do recurso por óbice formal (Súmulas ns. 7/STJ e 182/STJ – fls. 105-106, doc. 4). 



    O pedido de reconsideração pela Defensoria Pública mineira conduziu à distribuição do processo, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 31.7.2023, conhecido do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos seguintes:



    “Em percuciente análise dos autos, verifico a pertinência das alegações no sentido de que fora devidamente infirmado os fundamentos da decisão de fls. 238-241. 



    Por isso, nos termos do art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, torno sem efeito a decisão de 
fls. 264-265, passando a apreciação do agravo em recurso especial. Conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial. 



    A questão a ser analisada está adstrita à aplicação do princípio da insignificância com a consequente absolvição do recorrente. Sobre este ponto, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos 
(fls. 209-210, grifei): 



    ‘FURTO QUALIFICADO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 



    No mérito pugna a defesa pela incidência do principio da insignificância, tendo em vista o valor do bem subtraído, o que configura a inexistência de ofensa ao patrimônio material da suposta vítima, o que não merece guarida, data venia. 



    A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado, tendo em vista o alto grau de reprovabilidade da conduta do agente. 



    A verificação da lesividade mínima apta a tornar a conduta atípica, como quer a defesa, deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se determinar, subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Não obstante haja sido relativamente reduzido o valor da coisa subtraída (frasco de perfume), o fato de o delito ter sido praticado com abuso de confiança demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta e maior audácia de quem o pratica. 



    Registra-se, ademais, conforme relatado pela vítima em Juízo (fi. 84 – mídia digital), que o apelante vinha furtando os objetos de sua residência há vários dias, com o fito de sustentar o seu vicio em drogas. 



    Neste norte de ideias, considerando, pois, que o apelante cometeu o delito de furto qualificado mediante abuso de confiança, a demonstrar maior reprovabilidade em sua conduta, inviável a pleiteada absolvição por atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.’



    Conforme extraído dos autos, o crime de furto foi qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que o réu teria ‘(...) subtraído para si, coisa móvel alheia de propriedade da vítima Rosemara Aparecida Nogueira Bastos, maior de 60 (sessenta) anos, sua genitora.’ (fl. 202). 



    Nesse contexto, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da respectiva qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Sobre o tema, cito seguintes julgados: (...)



    Em sentido semelhante: AgRg no HC n. 664.071/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/6/2021; HC n. 483.707/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/2/2019; AgRg no AREsp n. 721.395/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018; HC n. 387.780/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/10/2017; e HC 
n. 383.331/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/3/2017. 



    Diante do exposto, em juízo de reconsideração, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, ‘b’, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação retro” (fls. 127-130, doc. 4).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma, ao desprover agravo regimental da defesa, em 7.11.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. Agravo regimental desprovido” 
(doc. 6).



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera os argumentos alegados nas instâncias antecedentes, buscando absolvição do “paciente das imputações que lhe foram dirigidas, com fundamento na atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância”.



    Sustenta que, “no presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração de 01 (um) frasco de perfume da marca Natura, que se indica, não ostenta um valor significativo ou quiçá, qualquer valor econômico. Dessa forma, o delito cometido pelo paciente funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1) Seja reformado o acórdão combatido para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta. 2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais. 4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Extrai-se dos autos que o paciente, de trinta e nove anos, seria viciado em crack, morando nos fundos do terreno de sua mãe (idosa), cuja residência seria constantemente invadida pelo acusado para furtar diversos objetos (revendidos para sustentar seu vício). 



    Em oportunidade específica, o paciente, “abusando da possibilidade de acessar a residência de sua genitora e traindo sua confiança, adentrou a casa da vítima e subtraiu um frasco de perfume”, quando foi preso em flagrante por furto qualificado por abuso de confiança, além de resistência à prisão. Na presença dos policiais e também no caminho para a delegacia o acusado teria ameaçado a mãe idosa, que representou contra ele, tendo sido deferida medida protetiva consistente na “a) Proibição de se aproximar da ofendida, e de seus familiares, a menos de 200 (duzentos) metros de distância, salvo quando necessário para adentrar em sua moradia que, segundo consta, fica localizada aos fundos da casa de sua mãe; b) Proibição de efetuar contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação” (fl. 44, doc. 2). 



    7. Pela sentença condenatória, mantida nas instâncias superiores, condenou-se o paciente pela prática do furto qualificado por abuso de confiança e resistência (inc. II do § 4º do art. 155 e art. 329 do Código Penal), aplicando-se a pena de dois meses, pela resistência, e dois anos, pelo furto, ambas na modalidade “detenção”, por considerar-se o objeto furtado de pequeno valor (§ 2º do art. 155 do Código Penal). O regime prisional fixado foi o aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no crime de furto, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Quanto ao crime de resistência, concedeu-se, ainda, o sursis pelo prazo de dois anos (fls. 27-38, doc. 3).



    8. Para negar-se a aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes assentaram que, conquanto ínfimo o valor do bem furtado, as circunstâncias específicas do caso, especialmente a ocorrência da qualificadora do abuso de confiança e a conduta do acusado (consistente em reiterados furtos contra a mãe idosa), justificavam a não incidência desse princípio. Tem-se no acórdão do Tribunal de origem:



    “A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado, tendo em vista o alto grau de reprovabilidade da conduta do agente. 



    A verificação da lesividade mínima apta a tornar a conduta atípica, como quer a defesa, deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se determinar, subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Não obstante haja sido relativamente reduzido o valor da coisa subtraída (frasco de perfume), o fato de o delito ter sido praticado com abuso de confiança demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta e maior audácia de quem o pratica. 



    Registra-se, ademais, conforme relatado pela vítima em Juízo (fi. 84 – mídia digital), que o apelante vinha furtando os objetos de sua residência há vários dias, com o fito de sustentar o seu vicio em drogas. 



    Neste norte de ideias, considerando, pois, que o apelante cometeu o delito de furto qualificado mediante abuso de confiança, a demonstrar maior reprovabilidade em sua conduta, inviável a pleiteada absolvição por atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância" (fls. 51-52, doc. 4). 



     



    9. Na espécie, mesmo sendo de “pequeno valor” o objeto furtado, há de se levar em conta, como fizeram as instâncias antecedentes, dado específico que compõe o cenário descrito, de importância para a sociedade e também para o Direito.



    10. Nos termos mencionados nos julgados impugnados, as circunstâncias invocadas são suficientes para afastar-se, no caso, a aplicabilidade do princípio da insignificância.



    11. Sabe-se que a comprovação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise material e valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    No exame da tipicidade penal, tem-se que mesmo o cometimento de furto de objeto de baixo valor impõe resposta estatal não somente em relação ao infrator contumaz como também quanto a quem abusa dos vínculos de confiança e parentesco para cometer o delito, além da prática de outro crime envolvendo a mesma ação delitiva (no caso, o paciente também foi condenado, em concurso material, pelo crime de resistência). 



    O crime cometido, ainda que tenha sido de subtração de objeto de valor não elevado, há de ser julgado com as circunstâncias que se comprovam nos autos. Por isso o Direito considera não somente a prática em conjunto com outras ações criminosas efetuadas pelo mesmo autor mas também as peculiaridades da situação examinada. Isoladamente considerada a prática delituosa, pode mostrar-se de baixa ofensividade, porém, no conjunto das circunstâncias que envolvem o crime, pode revelar-se superlativa, a ponto de exigir pronta resposta estatal pelo sistema de Justiça.



    12. Tem-se, ademais, que o paciente foi condenado à pena de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, no furto, sendo concedido, ainda, sursis em relação ao crime de resistência. A condenação está, portanto, em harmonia a orientação deste Supremo Tribunal Federal, fixada no julgamento do Habeas Corpus n. 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, segundo o qual, “na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”. 



    13. Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância. Assim, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo’ (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. As instâncias de origem concederam à paciente o regime inicial aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, o que atrai o entendimento adotado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 123.734, de minha relatoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.782-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.12.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; 
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.945-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FOLHA DE CHEQUE NOMINAL. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 211.998-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A subtração da coisa alheia após dissimulado pedido de empréstimo da res, caracteriza estelionato, que difere do furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP), porquanto o ardil, nessa hipótese, é utilizado para afastar a vigilância da res furtiva. 2. O estelionato caracteriza-se exatamente pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 3. Destarte, no caso sub judice, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por, supostamente, ter se valido da confiança da vítima – que lhe emprestou o celular – para subtrair o aparelho, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), sendo certo que o crime de furto apenas não se consumou porque a polícia foi acionada. 4. Deveras, a emendatio libeli no juízo a quo proporcionará ao réu apresentar defesa sem prejuízo. 5. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 6. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 
7. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 9. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 10. A conduta do paciente, in casu, não pode ser considerada atípica, uma vez que o paciente praticou o furto 
valendo-se da confiança da vítima, tendo em vista que, ardilosamente, pediu-lhe emprestado o aparelho celular, alegando que estava com problemas em seu caminhão e que, portanto, necessitava entrar em contato com um mecânico. 11. Eventual atipicidade material da conduta poderá vir a ser reconhecida ao final da instrução criminal, momento oportuno à verificação de sua ocorrência. 12. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 13. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem, porquanto inaplicável o princípio da insignificância na hipótese sub examine. 13. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita” (HC 
n. 111.749, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo 
nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, ‘devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada’ (HC 109.739, de minha relatoria, j. em 13.12.2011). 4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois, além do valor dos bens furtados terem sido avaliados em R$176,00 (cento e setenta e seis reais), o que equivale a mais da metade do salário mínimo da época em que se deram os fatos, o crime de furto foi praticado em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, o que afasta a ausência de periculosidade social da ação. 5. Ordem denegada” (HC n. 114.300, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.5.2013).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; 
e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afastar-se a aplicação do princípio da insignificância.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora